Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736280-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740391-15.2022.8.07.0001 - ID 140733043 - Pág. 1) que, em ação de conhecimento movida em desfavor de INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência. Em decisão interlocutória, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 40801956) Ao ID 4115452, o agravante requer a extinção do feito, ante a perda de objeto. Na origem, o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. (ID 141951454 dos autos de origem) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Vistos e etc. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator